Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos etc. Da análise dos autos afere-se que o primeiro agravado -Marcus Vinícius Vasconcelos Abreu -, ao aviar contraminuta ao agravo de instrumento[1], noticiara que já restara imitido na posse do imóvel que faz o objeto da ação principal, circunstância que, segundo verberara, afigura-se hábil a descerrar a agitada perda de objeto do recurso. Diante do noticiado e de forma, inclusive, a ser aferido se o objeto deste agravo ainda sobeja incólume, e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais, diga a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o alegado e, notadamente, se, com o cumprimento do mandado expedido, ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 15 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25988190.